Tribunal: TJSP
Processo: 1022394-02.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Cobrança não realizada. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Cobrança não realizada. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022394-02.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942
do CPC. Vencido o 3o Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30340 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1022394-02.2019.8.26.0007
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ITAQUERA 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. DANIEL FABRETTI
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não
implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Tarifa de
cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Cobrança não
realizada. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia
securitária como condição para que o financiamento se realize
é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de
registro de contrato. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a
cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art.
1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP).
Cobrança
permitida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 156/169, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por LEONARDO DE OLIVEIRA em face de
BANCO ITAUCARD S/A. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das despesas e das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 171/183) ao sustentar a abusividade da cobrança de
tarifa de registro de contrato, seguro e tarifa de cadastro. Defende a aplicação do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Defesa do Consumidor à hipótese. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
às fls. 187/191.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato de o contrato ser por adesão não
acarreta por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por
adesão é uma técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de
massas, em virtude da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem
contratos individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente
manifesta sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode
ocorrer é a existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas
caso a caso.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls. 42/43) em
31/03/2018, no valor de R$21.113,31, a ser paga em 42 parcelas fixas e mensais de
R$681,63, com juros pré-fixados ao patamar de 1,48% ao mês e 19,27% ao ano e,
conforme fls. 42 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de
2,04% ao mês e de 27,78% ao ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança da tarifa questionada (registro de contrato), nos
seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato
foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls. 26),
no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço, além de
não se vislumbrar desvantagem na cobrança de R$121,65 em relação ao valor total do
crédito (R$21.113,31 fls. 42).
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de
contrato Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de
R$ 101,54. Cobrança válida, uma vez que ficou
comprovado o serviço prestado. Autor que juntou cópia
do documento do veículo com o registro de alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV.). Legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n) (Apelação TJSP
1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José Marcos
Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”
No tocante à Tarifa de Cadastro, deve ser observada orientação do C.
STJ em incidente de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC, no REsp
1251331, relatora Ministra Isabel Galloti, no qual ficou definido que:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (REsp 1251331. Julgado em 28/08/2013. Órgão julgador:
Segunda Seção. Ministra: Maria Isabel Gallotti). (g.n.).
Entretanto, depreende-se do instrumento contratual entabulado, na
cláusula “D.1”, que não houve cobrança, eis que o campo correspondente a ela se
encontra zerado (fls. 87).
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.
No presente caso, o autor não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia ao autor revelar ter
indicado outra seguradora e a recusa da ré em aceitá-la, circunstância inexistente nos
autos.
Sendo assim, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Por fim, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida às fls. 56.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37043
Apelação Cível no 1022394-02.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Leonardo de Oliveira
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir, em parte, da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
No tocante à tarifa de registro de contrato (R$ 121,65),
a pretensão recursal merece acolhida.
Ora, o contrato não explica como o réu calculou o valor
cobrado, tampouco, a finalidade deste encargo, dificultando a compreensão
do consumidor, em total afronta ao disposto no artigo 46, parte final do
Código de Defesa do Consumidor: “Os contratos que regulam as relações
de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido ou alcance”.
E, ainda, não se deve olvidar, que é abusiva a cobrança
de tarifas que configuram verdadeiro repasse ao consumidor de serviços
administrativos inerentes à própria atividade da financeira, ofendendo ao
disposto no artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor:
"São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XII - obriguem o
consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que
igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”.
Dirimindo de vez a questão, foi proferida decisão pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em
caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No caso em apreço, não restou demonstrada a efetiva
prestação de serviço referente ao registro de contrato, e, desta forma,
mostra-se abusiva a cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser
imputado ao autor ante a sua impossibilidade de produzir prova de fato
negativo.
Em relação à cobrança do seguro proteção financeira
(R$ 792,00), sobre o tema, também restou decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso
Repetitivo Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No caso, inadmissível a cobrança, por configurar venda
casada, pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade
de contratação e escolha de seguradora de sua preferência, em desrespeito
ao artigo 39, I, do CDC.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para excluir a cobrança das tarifas acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
105CFB42
9
12
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
105D2244
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022394-02.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.